Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739348-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que sejam sanado os seguinte vícios, sob pena de indeferimento: a) qualificação completa das autoridades impetradas; b) identificação precisa do ato de autoridade tido por ilegal, o qual deve ser juntado de modo individual aos autos virtuais; c) apresentação de declaração de imposto de renda e dos extratos bancários das contas-correntes dos últimos três meses para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira alegada e d) adequação do pedido, uma vez que mandado de segurança não é meio hábil para a reforma de sentença, tampouco para afastar condenação por litigância de má-fé. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora